Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730070-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PINHEIRO PENNA, SOMA SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO E MERCADO LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de retratação, interposto por Ricardo Pinheiro Penna, Soma Serviços de Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda. contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento proferida por esta Relatoria. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [legitimidade ativa do Ministério Público e viabilidade de penhora dos ativos financeiros]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator